Tribunal: TJBA
Processo: 0083217-55.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083217-55.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Antônio Bonfim Guedes de Santana e outros (9)

Advogado(s)
:
MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO
S
INTERNO
S
. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE
REINCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM
.
EXTINÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. AUSÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES DO TJBA, DO STJ E DO STF.
AGRAVO
S
INTERNO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

I. Caso em exame
1. Agravos internos interpostos contra decisão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, para julgar improcedente o pedido de reincorporação da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), suprimida pela Lei Estadual nº 7.145/1997.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
i) a supressão da GHPM afronta o direito adquirido dos servidores militares;
ii) há redução remuneratória ilegal decorrente da extinção da gratificação e substituição pela Gratificação de Atividade Policial (GAP).

III. Razões de decidir
3. Não há direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo da remuneração, conforme precedentes do STF e do STJ.
4. A extinção da GHPM, com a instituição da GAP, não resultou em decréscimo no valor nominal global da remuneração dos servidores.
5. A Lei Estadual nº 7.145/1997 reestruturou a carreira policial sem infringir o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 5º, XXXVI, CF/1988).

IV. Dispositivo e tese
6. Agravos internos desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório. 2. A extinção da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) pela Lei Estadual nº 7.145/1997, com a criação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1218103 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.459.921/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 20.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos Internos nº 0083217-55.2002.8.05.0001

tendo como Agravantes
ALDOMIRO DA SILVA E OUTROS
,

e, como Agravado,

o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
AGRAVO
S

INTERNOS
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)